Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO CUMULADA COM RETENÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. DECISÃO QUE AUTORIZA RETOMADA DA POSSE PELO RÉU. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO BEM. PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. MEDIDA DE CARÁTER IRREVERSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão que determinou que o réu, ao retomar a posse do imóvel, se abstenha de demolir ou danificar a residência objeto do feito, mantendo-a no estado no qual a recebeu até decisão judicial em contrário. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede: a) a concessão da gratuidade de justiça; e b) a reforma da decisão atacada a fim de que não seja obrigado a manter a residência objeto do processo da origem no estado que recebeu a partir do cumprimento de sentença anteriormente instaurado, podendo, inclusive, demoli-la se assim desejar.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 2.5. Na hipótese, o agravante é produtor rural e afirma não possuir meios de arcar com as custas processuais. Demonstra que já obteve o deferimento do benefício pleiteado nos autos de outros processos a confirmar sua hipossuficiência econômica. Cumpre observar que o processo na origem ainda aguarda a realização de audiência, ainda não tendo sido ofertada contestação. 2.6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a alegação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 2.7. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 2.8. Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, faz jus o agravante ao benefício pleiteado.
3. Do mérito. 3.1. Na origem, os autos se referem a ação de indenização por acessão cumulada com retenção de posse por meio da qual o autor, ora agravado, busca: a) em tutela de urgência que seja retida a posse de sua casa, localizada no imóvel em litígio, até a devida indenização pela acessão feita no bem de posse do réu, para que o requerido, ora agravante, seja impedido de adentrar no mesmo ou derrubá-lo, bem como cometer qualquer ato atentatório à integridade da casa; e b) no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de indenização pela acessão edificada, devendo ser assegurada a retenção do imóvel até a comprovação do pagamento. 3.2. Verifica-se que nos autos do cumprimento de sentença anterior, já transitado em julgado, foi determinada a desocupação do imóvel por parte do agravado. Em suma, foi estabelecido que o recorrido tinha pleno conhecimento de que a área que ocupava se encontrava em litígio, antes mesmo da construção por ele empreendida em 2016, bem como dos riscos inerentes ao resultado da demanda judicial possessória. 3.3. Dessa forma, o juízo a quo reconheceu que não há razoabilidade no pedido de tutela de urgência voltado à retenção do bem pelo recorrido, uma vez que foi sucumbente na ação originária. 3.4. Nada obstante, tratando-se de ação de indenização por valores gastos em construção de imóvel, o juízo de origem entendeu por bem determinar que o réu, ao retomar a posse do bem objeto da lide, se abstenha de demoli-lo ou danificá-lo até decisão judicial em contrário. 3.5. De fato, a alteração da situação fática do bem em sede de cognição não exauriente poderia causar prejuízo irreparável à parte. Isso porque, no curso da demanda originária, há a possibilidade de que seja determinada a avaliação da acessão debatida, o que se torna inviável no caso de destruição do imóvel, medida que esvazia o conteúdo da pretensão trazida, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. 3.6. É certo que a medida de demolição possui caráter de irreversibilidade, não sendo aconselhável o deferimento de tal pretensão em sede de cognição sumária, ainda que já tenha sido reconhecida a impossibilidade de retenção do bem pelo agravado. 3.7. Precedente: “(...) 1. Sob um juízo de cognição sumária, a iminência de demolição de imóvel demanda a urgente intervenção do Judiciário, já que o ato administrativo, uma vez executado, esvaziará o conteúdo da pretensão trazida, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário.” (07177760520208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 6/11/2020). 3.8. Destarte, a decisão da origem deve ser mantida para que o agravante, ao retomar a posse do imóvel nos termos já decididos, se abstenha de demolir ou danificar a residência objeto do feito, mantendo-a no estado no qual a recebeu, até decisão judicial em contrário.
4. Agravo de instrumento improvido.